Tribunal: TJDFT
Processo: 0014973-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014973-11.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZIAS DA SILVEIRA NETO APELADO: ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA, IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA, L. B. T., RAIMUNDO GALENO DE SOUZA, SARA DE FATIMA CARNEIRO DELPINO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator